Tribunal: TJSP
Processo: 2324612-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Internação compulsória
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Determinação de internação compulsória para tratamento psiquiátrico no prazo máximo de 72 horas, sob pena de multa diária no valor de mil reais – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Multa diária – Medida de caráter acessório e coercitivo, que visa o cumprimento de decisões judiciais e o alcance da tutela específica – Prazo razoável

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Determinação de internação compulsória para tratamento psiquiátrico no prazo máximo de 72 horas, sob pena de multa diária no valor de mil reais – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Multa diária – Medida de caráter acessório e coercitivo, que visa o cumprimento de decisões judiciais e o alcance da tutela específica – Prazo razoável para cumprimento da obrigação – Limitação da multa – Cabimento – Recurso parcialmente provido.